Tribunal: TJSP
Processo: 1006245-84.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

COBRANÇA – Despesas de implantação de obras de infraestrutura – Legitimidade ativa verificada – Autora que foi responsável pelo pagamento das referidas despesas, cujo reembolso é ora pleiteado – Prescrição – Inocorrência – Observância do art. 205, §5o, I, do Código Civil – Ré que

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

COBRANÇA – Despesas de implantação de obras de infraestrutura – Legitimidade ativa verificada – Autora que foi responsável pelo pagamento das referidas despesas, cujo reembolso é ora pleiteado – Prescrição – Inocorrência – Observância do art. 205, §5o, I, do Código Civil – Ré que assumiu expressamente a obrigação de efetuar o pagamento proporcional das despesas referentes à implantação das obras de infraestrutura, após todos os proprietários se organizarem para divisão dos custos – Cobrança legítima, devidamente autorizada em assembleias da associação de moradores do loteamento – Situação que difere da tese adotada pelo STJ no julgamento do Tema 882 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555550
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006245-84.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante JULIA
RODRIGUES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS DAS ESTÂNCIAS TRÊS LAGOS I, TRÊS LAGOS
II, DO LAGO E MONTE ALEGRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006245-84.2019.8.26.0344
2
VOTO No 52007
APELAÇÃO No 1006245-84.2019.8.26.0344 - Marília
APELANTE Julia Rodrigues Barbosa
APELADA Associação dos Proprietários de Chácaras das Estâncias Três
Lagos I, Três Lagos II, do Lago e Monte Alegre
JUÍZA Giuliana Casalenuovo Brizzi

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessidade de dilação probatória Preliminar afastada.

COBRANÇA
Despesas de implantação de obras de
infraestrutura Legitimidade ativa verificada Autora que foi
responsável pelo pagamento das referidas despesas, cujo
reembolso é ora pleiteado
Prescrição
Inocorrência

Observância do art. 205, §5o, I, do Código Civil Ré que
assumiu expressamente a obrigação de efetuar o pagamento
proporcional das despesas referentes à implantação das obras
de infraestrutura, após todos os proprietários se organizarem
para divisão dos custos
Cobrança legítima, devidamente
autorizada em assembleias da associação de moradores do
loteamento Situação que difere da tese adotada pelo STJ no
julgamento do Tema 882
Sentença mantida
Recurso
desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 618/621 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 651/652 e a fls. 674/678), em que foi julgada procedente “ação
ordinária de cobrança” (fls. 1) ajuizada por Associação dos Proprietários de Chácaras das
Estâncias Três Lagos I, Três Lagos II, do Lago e Monte Alegre contra Julia Rodrigues
Barbosa, “para CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 4.721,00 (quatro mil,
setecentos e vinte e um reais), acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento da
ação e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação” (fls. 621). Foram carreados à ré os
ônus da sucumbência, respeitada a gratuidade. Inconformada, apelou a vencida, alegando
ilegitimidade ativa da autora, por não ter feito parte do contrato celebrado com terceiro.
Afirmou ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, aduziu ocorrência de
prescrição, bem como ser indevida a cobrança pretendida, por não ser associada da autora.
Oferecidas contrarrazões (fls. 723/745), foram os autos remetidos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006245-84.2019.8.26.0344
3
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa, tendo a Juíza de Direito desde
logo proferido a sentença, independentemente de produção de outras provas.
Como lembra Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do
Código de Processo Civil, “Sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art. 370:1a). Sem
dúvida, “Cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para
ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas
desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador” (AgRg no
AREsp. no 723.568 MS, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min.
Marco Buzzi, DJ de 16/02/16, pág. 185).
Era o caso dos autos, em que, nitidamente, a prova documental produzida
era suficiente para a solução da controvérsia.
Em 2 de dezembro de 1999, pela escritura de compra e venda de fls. 43/45,
Célia Maria Natalício transferiu para a ora ré 0,83252% do imóvel rural denominado
“Estância Três Lagos”, pelo preço de R$ 2.000,00. Posteriormente, em 2 de fevereiro de
2005, celebraram elas “Contrato Particular de Venda e Compra de Imóvel e Outras
Avenças” (fls. 46), para fins de regularização do loteamento e implantação das obras de
infraestrutura, assumindo a ora ré a efetuar o “pagamento da parte que lhe couber no rateio
das despesas decorrentes das obras de infra-estrutura mínima a ser executada no
loteamento” (fls. 47).
Sob a alegação de que a ré deixou de efetuar o pagamento proporcional das
despesas referentes a referidas obras, ajuizou a autora a presente ação de cobrança.
Cumpre ressaltar que a autora é parte legítima para figurar no polo ativo da
demanda, por ter sido responsável pelo pagamento das despesas referentes às obras
realizadas no loteamento, cujo reembolso é ora pleiteado.
No que diz respeito à prescrição, é sabido que há de observar-se o prazo
quinquenal, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, já que previsto o dever de
pagamento das despesas de implantação das obras de infraestrutura pela ré em instrumento
particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006245-84.2019.8.26.0344
4
Diante disso, tendo sido a ré notificada em presente ação distribuída em 17
de maio de 2019, não foi atingida pela prescrição a pretensão de cobrança das parcelas
vencidas a partir de abril de 2015 (fls. 5) e não pagas pela ré.
Pela leitura do instrumento contratual de fls. 46/48, observa-se que, nos
termos do art. 4o, as despesas referentes à implantação das obras de infraestrutura “ficarão a
cargo de todos os proprietários de lotes, os quais se organizarão de forma a dividir seus
custos, de forma que o loteamento passe a contar com as benfeitorias mínimas exigidas
pelas citadas leis” (fls. 47), assumindo a ré expressamente a obrigação de arcar com o
pagamento proporcional das obras de infraestrutura quando da regularização do loteamento
(art. 5o, parte final).
Assim, é certo ser legítima a cobrança em questão, devidamente autorizada
em assembleias da associação dos proprietários de chácaras das Estâncias Três Lagos I,
Três Lagos II, Do Lago e Monte Alegre, constituída em 11 de janeiro de 2015 (fls. 18 e
seguintes) para consecução dos objetivos de interesse de todos os moradores.
Outrossim, anota-se que, por não envolver a presente ação discussão a
respeito do princípio da liberdade de associação, mas sim da obrigação que a ré assumiu,
por cláusula contratual expressa, é certo que não se está diante do entendimento firmado
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no julgamento
do tema 882: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
Nada há, pois, a ser alterado.
Os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo legal, razão
pela qual não se há de cogitar de remuneração adicional nesta sede recursal.
Diante disso, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator